Tribunal: TJES
Processo: 5009653-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009653-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANGE MARA FELISBERTO STORCH GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGO DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO NAS APELAÇÕES CÍVEIS – OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INEXISTÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA VERIFICADA EX OFFICIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA MUNICIPALIDADE EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

N
ão merece acolhida a pretensão recursal da
embargante
, uma vez que, tendo sido anulada a sentença recorrida por meio de apelação
provida monocraticamente
, não há que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência recursais,
os quais inexistem na origem em seu favor, não incidindo, desse modo, o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

2.
Ademais, inexiste, por ora, sucumbência (parte vencida ou vencedora), tendo em vista que haverá o prosseguimento do curso do feito na origem, de maneira que não concretizado o fato jurídico “sucumbência” que daria azo, por nexo de causalidade jurídica, ao efeito jurídico “honorários advocatícios sucumbenciais” (relação jurídica entre credor/patrono vencedor e devedor/
vencido
, aquele titular do direito subjetivo ao pagamento da prestação pecuniária pertinente
devida por este
).
Precedentes.

3.
De sua vez,
em relação ao agravo interno interposto pela municipalidade,
a decisão monocrática não cuidou de determinar a admissibilidade dos embargos à execução fiscal em qualquer cenário, mas tão somente de determinar o prosseguimento do feito diante da impossibilidade de o magistrado,
ex officio
, determinar o reforço da penhora.

4.
In casu
, apenas a ausência de requerimento da municipalidade foi considerada para verificação do error in procedendo que culminou na nulidade da sentença apelada.

5. C
onsiderando que o Município embargado não solicitou o reforço da penhora nos autos da execução, não há que se falar em extinção do processo por insuficiência da garantia
,
o que está em conformidade com
o Tema Repetitivo nº 260,
proveniente d
a Primeira Seção do STJ,
que
ao julgar o REsp 1.127.815/SP, firmou
a seguinte
tese jurídica:
“O reforço da penhora não pode ser deferido ex officio, a teor dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC”.

6
. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009653-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLANGE MARA FELISBERTO STORCH GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogados do(a) APELANTE: CAMILLA ROSA RAMOS - ES31808-A, SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - ES30657-A, ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

VOTO

Consoante relatado,
c
uida
m
-se
os autos
de
Embargos de Declaração e
Agravo Interno interposto
s, respectivamente, por
SOLANGE MARA FELISBERTO STORCH GUIMARÃES e MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da Decisão Monocrática proferida
no ID 5729580
, que
deu provimento ao apelo interposto por SOLANGE para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito,
julgando, ainda,
prejudicado o apelo interposto pelo MUNICÍPIO.

Nas
razões recursais
dos embargos de declaração opostos por SOLANGE MARA FELISBERTO STORCH GUIMARÃES
(ID 59
46239)
,
a embargante alega, em suma, que não houve deliberação acerca da verba honorária decorrente da sucumbência recursal do Município, devendo tal omissão ser suprida.

Nas razões do agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITORIA
(ID 6251633)
, o agravante sustenta, em resumo, que,
tendo em vista a penhora realizada, não é possível o recebimento de embargos do devedor, haja vista que a constrição não alcançou valor relevante, tendo o magistrado
a quo
, inclusive, oportunizado à embargante/agravada a adequação dos embargos à forma prevista em lei, tendo
a mesma
permanecido inerte.

Requereu, assim, que fosse procedido ao juízo de retratação, ou caso fosse mantido o entendimento da decisão agravada, que fosse submetido ao julgamento pelo órgão competente para julgamento.

Contrarrazões ao agravo interno pelo desprovimento do recuro (ID 6510615).

Pois bem.

No que tange aos embargos de declaração opostos por SOLANGE MARA FELISBERTO, não merece acolhida a pretensão recursal da
embargante
, uma vez que, tendo sido anulada a sentença recorrida por meio de apelação
provida monocraticamente
, não há que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência recursais,
os quais inexistem na origem em seu favor, não incidindo, desse modo, o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Ademais, inexiste, por ora, sucumbência (parte vencida ou vencedora), tendo em vista que haverá o prosseguimento do curso do feito na origem, de maneira que não concretizado o fato jurídico “sucumbência” que daria azo, por nexo de causalidade jurídica, ao efeito jurídico “honorários advocatícios sucumbenciais” (relação jurídica entre credor/patrono vencedor e devedor/parte vencida, aquele titular do direito subjetivo ao pagamento da prestação pecuniária pertinente
devido por este
). A propósito, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – Em Acórdão que apenas anula a sentença não é pertinente a condenação em honorários advocatícios, posto que não há extinção do processo, inexistindo parte vencida na lide, cujo feito continua a tramitar regularmente – Verba honorária que é devida apenas à parte vencida na lide – Processo que não foi extinto, tendo regular tramitação – Embargos rejeitados.
(TJ-SP - ED: 10154815320188260002 SP 1015481-53.2018.8.26.0002, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 05/11/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS OU SUA MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A anulação da sentença pelo Tribunal de origem, com a determinação de realização de novo julgamento, impede a condenação ou majoração de honorários, tendo em vista que tal providência caberá, primeiro, ao Juízo de primeiro grau ao julgar novamente a causa.

2. O entendimento do acórdão atacado de ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais ou majoração de honorários recursais, diante da anulação da sentença operada pelo Tribunal local, em apelação, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a justificar a correta incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.778.908/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019).

Inexiste, assim, qualquer omissão a ser sanada no
decisum
recorrido.

De sua vez,
em relação ao agravo interno interposto pela municipalidade,
a decisão monocrática não cuidou de determinar a admissibilidade dos embargos à execução fiscal em qualquer cenário, mas tão somente de determinar o prosseguimento do feito diante da impossibilidade de o magistrado,
ex officio
, determinar o reforço da penhora.

In casu
, apenas a ausência de requerimento da municipalidade foi considerada para verificação do error in procedendo que culminou na nulidade da sentença apelada.

Assim, nos termos da própria decisão recorrida, “
considerando que o Município embargado ainda não solicitou o reforço da penhora nos autos da execução, não há que se falar em extinção do processo por insuficiência da garantia
”,
o que está em conformidade com
o Tema Repetitivo nº 260,
proveniente d
a Primeira Seção do STJ,
que
ao julgar o REsp 1.127.815/SP, firmou
a seguinte
tese jurídica:
“O reforço da penhora não pode ser deferido ex officio, a teor dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC”.

Nos termos do voto condutor do REsp acima indicado, de relatoria do Ministro Luiz Fux, “[...]
considerando-se a possibilidade de aplicação subsidiária do CPC à Lei de Execuções Fiscais, naquilo que não a contrariar, a penhora poderá ser acrescida, mediante a ampliação da penhora, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito exequendo, nos termos do artigo 685, II do CPC. Não obstante, consoante a dicção dos artigos 15, II, da LEF e 685 do CPC,
não é facultada ao Juízo a determinação de ofício da substituição ou reforço da penhora, ao fundamento de insuficiência do bem constrito
”. (sem grifos e destaques no original)

Nesse sentido, dispõe o art. 15, II da Lei nº 6.830/80:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária; e

II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.

Por sua vez, o atual art. 874 do CPC/15, que manteve a redação correspondente ao art. 685 do CPC/73, assim dispõe:

Art. 874. Após a avaliação,
o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária
, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

II -
ampliar a penhora
ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Assim sendo, considerando que o Município agravante não solicitou o reforço da penhora nos autos da execução, não há que se falar em extinção do processo por insuficiência da garantia, devendo ser anulada a r. sentença para prosseguimento do feito em primeiro grau, nos termos já firmados na r. decisão monocrática recorrida.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos recursos de embargos e declaração e de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e do agravo interno e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
.